Tribunal: TJMT
Processo: 1026573-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026573-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE TORRES DE AZEVEDO E PORTILHO DE ALMEIDA - CPF: 038.089.251-08 (ADVOGADO), CLEITON OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 024.353.411-64 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO – AUSÊNCIA DE PROVAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestados pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEITON OLIVEIRA DE ALMEIDA em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 1011772-65.2022.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

De proêmio, a parte autora pleiteia os benefícios da assistência judiciária. Na sequência, a parte agravante sustenta que se faz necessária a concessão do efeito suspensivo, ao argumento de que o título objeto do cumprimento de sentença está eivado de vícios que maculam a sua origem.

Aponta que restou devidamente demonstrado o excesso na execução e que os valores bloqueados são impenhoráveis.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a execução originária seja sobrestada até o julgamento final deste agravo.

No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o excesso na execução e a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A gratuidade de justiça foi deferida, no entanto, o efeito suspensivo foi indeferido (ID 191963170).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 192160665).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 196779188).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Anota-se que a Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1a T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3a T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1o e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula no 568/STJ.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1210051 MG 2017/0300204-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) (grifo nosso)

Assinala Araken de Assis:

“
Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso em exame, a parte agravante interpôs Exceção de Pré-Executividade sob os argumentos de excesso na execução e a impenhorabilidade do valor bloqueado.

Contudo, a sua pretensão contida em tal instrumento não merece prosperar.

Conforme já exposto, é indispensável que a decisão em uma Exceção de Pré-Executividade possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Porém, a parte recorrente, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestados pelo recorrido, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível no procedimento originário.

Ademais, como bem salientado pelo Juízo
a quo,
a parte agravante, reagita questões que foram atingidas pela coisa julgada, mesmo porque apontou questões meritórias que foram superadas na ação de conhecimento (Busca e Apreensão) por sentença transitada em julgado

:

“Dai resultou a parte requerida ingressar com a Objeção de pré-executividade, para questionar matérias já alcançada por coisa julgada material, além de questionar o valor bloqueado sustentando tratar de verba impenhorável.

Portanto, o valor bloqueado do requerido reflete tão somente a quantia qual deveria proceder a restituição, correspondente ao valor do bem, conforme Tabela Fipe posto que levantou o referido e em face do v. Acórdão, que deu procedência a ação, consolidando a posse e propriedade do bem ao autor, deveria apenas levantar o valor que havia purgado a mora, o que já o fez nos autos.

(...)

Deste modo, evidente que deverá ser restituído o valor do bem bloqueado R$ 58.184,00 (id no 83646789) ao excepto, diante do não reconhecimento da purgação de mora, cujo valor é devido, inexistindo mácula ou vício quanto a sua cobrança.

Noutro giro, quanto à impenhorabilidade do valor bloqueado, o agravante não juntou qualquer documento que corrobora seu argumento, fato este já bem analisado pelo Juízo
a quo, in verbis:

“Referente a impenhorabilidade do valor bloqueado no id no 126752976, em face da não comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados e NÃO comprovação da natureza salarial e impenhorável do valor bloqueado nos termos do Art. 833, inc. IV do CPC), expeça-se alvará ao CREDOR.”

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024